Tribunal: STF
Processo: ARE 1503297
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que intimou a Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência do art. 100, § 9º, da Constituição Federal. Norma constitucional que prevê ato exclusivo da Fazenda Pública. Impossibilidade de ser determinada a medida de ofício. Cláusula de reserva de plenário. Inaplicabilidade. Recurso provido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 8º, da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 47.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal. Destaco os fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo extremo:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 100, §8º, da CF/88.



    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, o recurso não merece trânsito.



    Com efeito, o dispositivo constitucional, tido como violado, não foi apreciado pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento e nem teve a parte o cuidado de opor embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.025 do CPC.



    Incidem, portanto, os verbetes das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 1160-83) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”



    Contudo, a parte recorrente sustenta que “O despacho denegatório fundamentou a inadmissão exclusivamente na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a argumentar que o exame do recurso redundaria no reexame de fatos e provas”. Expõe, ainda, que “No despacho, a Presidência afirma que a Súmula Vinculante 47 não fora objeto de debate no v. acórdão hostilizado, estando ausente da conclusão adotada, e que não foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão”.



    Constata-se, portanto, que a decisão recorrida sequer fez menção à Súmula 279 e à Súmula Vinculante 47 desta Corte, conforme aduzido pela parte recorrente, mas sim às Súmulas 282 e 356/STF. Nesse cenário, é certo que a agravante não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente às referidas Súmulas expressamente indicadas na decisão de admissibilidade, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. DELIBERAÇÃO DO CNJ QUE NÃO DETERMINA, IMPÕE, ORDENA OU AVOCA E, PORTANTO, NÃO ENSEJA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). Precedente. 2. As deliberações do CNJ que nada determinam, impõem, ordenam ou avocam não ensejam a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 34282 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16-03-2017)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. 3. Incidência da Súmula 287. 4. Decisão de natureza administrativa relativa ao processamento de precatórios. 5. Não cabimento de recurso extraordinário. 6. Aplicação da Súmula 733. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 734499 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27-08-2012)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente